Tribunal: TJMT
Processo: 0008850-81.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008850-81.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.815.061-85 (APELANTE), FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN (VÍTIMA), PEDRO NUNES - CPF: 589.269.179-91 (ASSISTENTE), FAGNER RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 012.454.161-54 (ASSISTENTE), FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN - CPF: 012.838.561-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
P
LEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DOSIMETRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 26 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do CP). O apelo visa exclusivamente à readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da utilização do repouso noturno como fundamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se considerar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, nos casos de furto qualificado, à luz do Tema 1087 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O Tema 1087 do STJ firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no §

1º do art. 155 do Código Penal não incide sobre o furto qualificado (§

4º), impedindo sua aplicação como majorante.

4. Contudo, é admissível a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentada, em respeito ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

5. A conduta do apelante foi praticada por volta das 5h50min, horário que integra o período de repouso noturno e favorece a execução do delito. Tal circunstância foi corretamente valorada pelo juízo
a quo
.

6. A dosimetria observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem incorrer em
bis in idem
, haja vista que o repouso noturno não foi utilizado como qualificadora nem como causa de aumento.

7. O regime semiaberto é adequado à reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, §

2º, “c”, do CP, e a Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível a valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, desde que adequadamente fundamentada, mesmo em casos de furto qualificado.”

“2. A consideração do repouso noturno na dosimetria da pena, quando não aplicado como majorante ou qualificadora, não configura
bis in idem
, sendo compatível com o princípio da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI;

CP,
arts
. 59, 33, §

2º, “c”, e 155, §§ 1º e 4º, I e II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Tema Repetitivo 1087, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha;

STJ, HC n. 949.840/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
25/4/2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 1007428-55.2022.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Reginaldo Silva dos Anjos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
26 (vinte e seis) dias-multa
, em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Reginaldo Silva dos Anjos
requereu o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da exasperação decorrente da valoração negativa da circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, ao argumento de que o fundamento utilizado — repouso noturno — encontra vedação jurisprudencial em razão do Tema 1087 do STJ. Sustentou que a valoração negativa nesse ponto consistiria em
analogia
in malam partem
, o que violaria o princípio da legalidade penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

296035441
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id. 211481675
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO
– Pedido para afastar a valoração das circunstâncias do crime – Inviabilidade – Majorante do repouso noturno – Deslocamento para a primeira fase da dosimetria – Possibilidade – Precedentes STJ e TJMT - Parecer é pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

A insurgência do apelante cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, em razão do deslocamento da majorante do repouso noturno para esta etapa.

Cumpre destacar, inicialmente, que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso. O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca que o apelante, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu diversos bens da residência da vítima Felipe Mendes Curvo Gugelmin, durante o período noturno.

A questão controvertida, portanto, restringe-se à possibilidade de valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime praticado é o furto qualificado.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, considerou desfavorável a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, fundamentando sua decisão no deslocamento da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, com base no Tema Repetitivo 1087 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o trecho pertinente da sentença:

"f)
circunstâncias do crime
: relacionam-se como o modus operandi. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1087), promovo o deslocamento da majorante prevista no artigo 155, §

1º, do Código Penal (repouso noturno) como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, utilizando-a para valorar negativamente a presente circunstância judicial
."

O apelante sustent
ou
que tal valoração negativa configura analogia
in malam partem
, vedada no ordenamento jurídico brasileiro, argumentando que se o repouso noturno não pode ser aplicado como causa de aumento no furto qualificado, por expressa vedação jurisprudencial, com muito mais razão não poderia ser utilizado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Contudo, o inconformismo do apelante não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1087, firmou a tese de que "
a causa de aumento prevista no §

1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto
na sua forma qualificada
(§

4º)
". Tal entendimento consolidou-se na Súmula 442 do STJ, segundo a qual "
é inadmissível aplicar, no furto qualificado, a majorante do repouso noturno
".

Ocorre que, ao apreciar o tema, a Corte Superior não vedou a possibilidade de consideração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Pelo contrário, no julgamento do REsp nº 1.888.756/SP, o Ministro João Otávio de Noronha, relator do recurso representativo de controvérsia, esclareceu ser razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena.

Nesse sentido, o deslocamento da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, não configura analogia
in malam partem
, mas sim aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

A individualização da pena é um princípio que orienta a aplicação da sanção penal de acordo com as peculiaridades do caso concreto, permitindo ao julgador considerar todas as circunstâncias relevantes para a justa fixação da reprimenda.

Nesse contexto, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno constitui circunstância que efetivamente agrava a conduta delitiva, pois facilita a execução do crime e dificulta a defesa do patrimônio.

Ademais, o artigo 59 do Código Penal estabelece que, na fixação da pena-base, o juiz deve atender às circunstâncias do crime, entre outros elementos. A prática do delito durante o repouso noturno é, indubitavelmente, uma circunstância relevante que influencia na gravidade do crime e, portanto, pode ser legitimamente considerada na primeira fase da dosimetria.

No caso em apreço, restou comprovado que o furto foi praticado por volta das 05h50min, período em que a maioria das pessoas ainda se encontra em repouso, o que facilitou a ação criminosa do apelante. Tal circunstância foi corretamente valorada pelo magistrado sentenciante como desfavorável ao réu.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de admitir a valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, em casos de furto qualificado.

Nesse sentido,
vejamos o entendimento deste Tribunal em casos tais
:

"
(...).
5.

A teor do Tema 1087 do STJ, o repouso noturno não incide como causa de aumento no furto qualificado,

podendo, contudo, ser valorado negativamente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria
.
(...).
" (NU 10074285520228110004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"
Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, pois
a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria pode ser considerada como circunstância judicial negativa, não havendo ilegalidade que justifique a revisão
." (HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJe
de 25/4/2025)

Importante ressaltar que a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no repouso noturno, não configura
bis in idem
, uma vez que tal circunstância não foi utilizada para qualificar o delito nem para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria. O furto foi qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, circunstâncias distintas do repouso noturno.

Ademais, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que representa um acréscimo de apenas 4 (quatro) meses em relação ao mínimo legal previsto para o furto qualificado (2 anos). Tal incremento mostra-se proporcional e adequado à valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, demonstrando a razoabilidade da dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante.

Nas fases subsequentes, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as entre si, em conformidade com o Tema Repetitivo 585 do STJ. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência do apelante, em conformidade com o artigo 33, §

2º, alínea "c", do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante, que observou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, além de estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Reginaldo Silva dos Anjos
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025